Tribunal: TJMT
Processo: 1032462-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032462-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.391-99 (ADVOGADO), FABIANA DE FATIMA SOUZA PAIVA - CPF: 391.271.334-00 (AGRAVANTE), 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE RECLAMAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO
N. 1032462-73.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

FABIANA DE FATIMA SOUZA PAIVA

AGRAVADO:

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Colenda Seção:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
FABIANA DE FATIMA SOUZA PAIVA
contra a decisão monocrática de Id. 252968152 que indeferiu liminarmente Reclamação apresentada pela ora Agravante contra acórdão da TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO nos autos da Ação Declaratório de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Dano Moral n. 1017867-66.2024.8.11.0001.

Em suas razões, aduz que a “
conclusão ignora que a Reclamação foi interposta com base no art. 988, IV, do CPC, visando preservar a autoridade de súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – no caso, a SÚMULA 479, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias (fortuito interno)
”.

Assevera que “
A decisão que negou a Reclamação deixou de observar que a Súmula 479 do STJ estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, aplicável também em fraudes cometidas por terceiros (fortuito interno)”, na medida em que “restou demonstrado que a instituição financeira FACTA falhou nos procedimentos de segurança, permitindo a ação de correspondentes bancários não autorizados, o que caracteriza o chamado "fortuito interno"
.”

Cita que “
não se trata da utilização da Reclamação como “sucedâneo recursal”, até mesmo porque já se encontram esgotadas as possibilidades de recurso perante o sistema de Juizados Especiais, não cabendo alternativa senão a presente Reclamação Constitucional
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja determinado o processamento da Reclamação.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Seção:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por FABIANA DE FATIMA SOUZA PAIVA contra a decisão monocrática de Id. 252968152 que indeferiu liminarmente Reclamação apresentada pela ora Agravante contra acórdão da TERCEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO nos autos da Ação Declaratório de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Dano Moral n. 1017867-66.2024.8.11.0001.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Recorrente repisa as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou expressamente consignado no
decisum
que a Turma Recursal ratificou a improcedência dos pedidos, afastando a responsabilidade da instituição financeira, ao argumento de culpa exclusiva de vítima, visto que fornecera seus documentos pessoais e efetuou transferência de valores a terceiros completamente desconhecidos, realizando todos os procedimentos por eles solicitados sem questionar a licitude, de forma que, sob o pretexto de que o aresto reclamado encontra-se dissociado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pretende a Reclamante a reanálise dos elementos dos autos e a rediscussão da matéria já decidida pela Turma Recursal para fins de adequação do julgado aos seus interesses e reconhecimento da ocorrência de fortuito interno,

utilizando a via excepcional da Reclamação como mero sucedâneo recursal, o que não se admite.

Como se vê, a Agravante faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025